Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729172-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS WILLIAM PORFIRIO AGRAVADO: JORIVE JOSE DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada para fixar como valor do débito a quantia de R$ 306.968,95 (trezentos e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) e acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação de R$ 15.116, 43 (quinze mil, cento e dezesseis reais e quarenta e três centavos). O agravante afirma que a sentença teria determinado a correção monetária do valor devido a partir da distribuição da ação e, posteriormente, teria determinado a incidência de juros de mora legais. Enfatiza não ter havido delimitação da taxa de juros a ser aplicada, razão pela qual defende a inexistência de impedimento para a utilização da taxa Selic como juros legais e, a partir da sua incidência, a não cumulação com o INPC. Relata que os juros legais estão descritos no art. 406 do Código Civil e que, de acordo com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, os juros devidos à Fazenda Pública, se não fixados em lei, serão de um por cento (1%) ao mês. Informa que, de acordo com o art. 13 da Lei n. 9.065/1995, os juros de mora dos tributos federais serão equivalentes à taxa Selic. Ressalta que tratando-se a Selic como taxa devida à Fazenda Pública em razão da mora no pagamento dos tributos, nos termos dispostos pela conjunção dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o do Código Tributário Nacional, essa taxa deverá ser utilizada a título de juros legais. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Argumenta que os juros de mora, quando não convencionados, devem observar o mesmo índice aplicado em favor da Fazenda Pública e que sendo a taxa Selic o índice devido à Fazenda Pública em razão da mora no cumprimento das obrigações tributárias, deve ser aplicada a taxa Selic nos autos, estando a correção monetária nela incluída. Menciona que a utilização da taxa Selic afasta a incidência da correção monetária. Defende que substituindo-se os juros de mora aplicados pelo agravado no percentual de 1% ao mês pela taxa Selic, deverá ser afastada a incidência do INPC conjuntamente com a taxa referencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que os juros legais sejam calculados com base na taxa Selic e que seja vedada a sua cumulação com o INPC. Preparo regular (id 28919513 e 28919514). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido. A decisão agravada foi proferida em 12.07.2021 e os embargos de declaração opostos pelo agravado não foram conhecidos pelo Juízo de Primeiro Grau. Muito embora tenha havido a oposição de embargos de declaração, é certo que o seu não conhecimento não integrou a decisão agravada, razão pela qual não houve a interrupção do prazo para a interposição do recurso cabível. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem e não suspendem o prazo para a interposição de recursos subsequentes. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Embargos de declaração não conhecidos. Deve, ainda, ser certificado o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno, contado a partir do transcurso do prazo para a interposição do recurso cabível na espécie, pois, tratando-se de recurso não conhecido, não há nem a suspensão nem a interrupção do prazo para a interposição de recursos. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100142/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019); PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. (...) 4. Em se tratando de embargos de declaração não conhecidos, não há nem a suspensão nem a interrupção do prazo para a interposição de recursos. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1671408/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020); Em mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração em face de decisão somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos. 2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370076, 07115617620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento ao reconhecer a intempestividade do recurso. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. A principal consequência do não conhecimento dos embargos de declaração interpostos no Juízo singular consiste na não interrupção do prazo (art. 1026, caput, do CPC) para impugnar a decisão anterior. 4. O agravo de instrumento manejado após o término do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 1003, § 5o, do CPC, não pode ser conhecido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1276174, 07066202020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez não conhecidos os embargos de declaração opostos perante o Juízo de Primeiro Grau, tem-se por não interrompido o prazo previsto para a interposição de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto somente em 10.9.2021 e deve ser considerado intempestivo por não ter observado o prazo legal previsto no art. 1.003, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante da ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator